Tribunal: CARF
Processo: 11051.720104/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11051.720104/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.377 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
SUL PET PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 14/03/2012
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme entendimento consignado na Súmula CARF no 11.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. NCM3923.30.90. PREFORMAS
DE GARRAFA PET.
A preforma de garrafa de plástico é um esboço (artigo inacabado) que no
estado em que se encontra possui as características essenciais do artigo
acabado, isto é, a garrafa de plástico, que se enquadra na posição 39.23, e
dentro desta posição, na subposição 3923.30, especificamente no item
3923.30.90.
MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO. CLASSIFICAÇÃO DE
MERCADORIA. ERRO. SÚMULA CARF No 161.
Em vista do teor da Súmula CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração
de Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da
MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação
indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para manter,
apenas, o lançamento da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11051.720104/2012-05
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.377 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11051.720104/2012-05

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RJO:
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados, às fls. 37/54, para exigência de
crédito tributário no valor originário de R$ 33.173,60, referente a diferenças de Imposto
de Importação - II, PIS - Importação e COFINS - Importação, acrescidos da multa de
ofício e dos juros de mora; bem como a multas regulamentares por classificação
incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e por descrição
inexata da mesma.
2. Conforme consta no Termo de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 31/36), a
contribuinte procedeu ao registro da Declaração de Importação (DI) no 12/0477125-3,
de 14/03/2012, acompanhada do Certificado de Origem do Mercosul n° 442623,
Conhecimento de Carga CRT no UY244900768 de 13/03/2012; MIC/DTA no
UY244901404. Esclarece que a mercadoria importada goza de tratamento tributário
favorecido em razão do seu país de origem, seguido o Acordo de Complementação
Econômica n° 18 – ACE 18, celebrado entre a República Federativa do Brasil, a
República Argentina, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai;
internalizado no Brasil pelo Decreto n° 550, de 27 de maio de 1992, sendo aplicado,
portanto, o artigo 563 do RA.
3. A mercadoria foi descrita na Declaração de Importação, no campo "Descrição
Detalhada da Mercadoria", como sendo:
"15.000KG DE POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), PREFORMAS, VERDES,
INTEIRAS. ACONDICIONADAS EM BIG BAGS, PARA INDUSTRIALIZAÇÃO,
VISCOSIDADE DE 0,78".
4. Tal mercadoria foi classificada pelo importador na subposição 3907.60.00 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), sendo que a descrição da posição 3907 é:
Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos,
resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias
5. A Autoridade Tributária, entretanto, após verificação física, concluiu que se tratava
de Preformas de garrafas PET e, portanto, o poli etileno não se encontrava em sua forma
primária por já ter passado por processo de transformação e, portanto, deveria se
classificar na NCM 3915.10.00. Cita Notas Explicativas das posições 3901 a 3914.
6. Esclarece, ainda, que no curso da verificação física foi constatado que o produto
importado era de fato preformas de garrafa PET, na forma de desperdício industrial,
portanto não aproveitável para fins de produção direta de garrafa PET. O material teria
como destino a moagem, conforme informado pelo importador em Nota Explicativa
recebida em 16/03/2012. Faltou, portanto, no campo "Descrição Detalhada da
Mercadoria" da Declaração, a informação de que a mercadoria se tratava de
Desperdícios Industriais, importados com a finalidade de moagem.
7. Informa, então, a Autoridade responsável pelo lançamento que o importador foi
intimado a classificar corretamente a mercadoria na posição 3915.10.00 (Desperdícios,
resíduos e aparas de plástico; de polímeros de etileno). Na sequência, esclarece que,
tendo em vista que a mercadoria descrita no Certificado de Origem não corresponde à
mercadoria identificada na verificação física, considera desqualificado o Certificado de
Origem Uruguaio n° 442623 nos termos do artigo 10 da IN SRF no 149/2002.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.377 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11051.720104/2012-05

8. Cientificada pessoalmente do lançamento em 12/04/2012 (fls. 36), a Autuada
apresentou impugnação, em 14/05/2012 (data confirmada no sistema SIEF da RFB, fls.
56/68), alegando, em síntese, que:
8.1. Narra os fatos relacionados à lavratura do Auto de Infração,
8.2. Afirma que não se pode desqualificar o certificado de origem tendo em vista a
inocorrência de divergência entre o mesmo e a mercadoria importada. Assevera que
tanto a classificação, bem como a descrição da mercadoria estão corretas, já que o
produto importado consiste em pedaços irregulares, de poli (tereftalato de etileno) —
PET, obtidos de garrafas PET, conforme descrito no certificado de origem, bem como
na DI, e admitido pela própria Fiscalização, no item 4 do Termo de Encerramento de
Ação Fiscal, onde constata que de fato tratava-se de preformas garrafas PET porém
faltava informar que estas estavam na forma de desperdícios industriais.
8.3. Alega que a prova da correta classificação fiscal é a Solução de Consulta n°. 62/08
da SRRF / 10a RF que determina que a classificação mais adequada é a NCM
3907.60.00, para o produto importado, POLI (TEREFTALATO DE ETILENO), na
forma de desperdícios industriais.
8.4. Em relação ao Certificado de Origem emitido pela entidade uruguaia responsável,
Camara de Industrias del Uruguay (CIU), assevera que a desqualificação do documento
implica a negação da sua autenticidade, a partir da conclusão de que ele não acoberta a
mercadoria submetida a despacho ou por não corresponder àquela identificada na
verificação física. Entretanto, embora questionada a descrição do produto inserido no
citado certificado, não foi apontada qualquer outra irregularidade na documentação da
importação, ou mesmo nas mercadorias, de vez que a quantidade e a qualidade do
produto importado correspondem ao que foi descrito nos documentos que instruem o
despacho de importação o que atesta a boa-fé da Impugnante.
8.5. Questiona a inexistência de laudo técnico identificando a mercadoria, tendo sido o
lançamento efetivado apenas com base na afirmativa do AFRFB de que a mercadoria é
divergente da declarada nos documentos instrutivos do despacho, sob a alegação de que
a mercadoria não está em sua forma primária por já ter passado por um processo de
transformação.
8.6. Afirma que a mercadoria objeto de importação nada mais é do que uma matéria
plástica, que somente deixará de estar em sua forma primária depois que assumir
alguma forma e designar com isso a existência de um novo produto. Afirma que o
Auditor Fiscal não está habilitado a identificar mercadorias que desconhece, quanto
mais a dizer se um produto se encontra em sua forma primária ou não.
8.7. Invoca, para o presente caso, a observância do que reza o artigo 112 do C'TN,
relativamente à interpretação mais favorável ao contribuinte.
8.8. Argumenta que a NCM indicada na DI pela Defendente possui uma carga tributária
mais elevada do que a indicada pela fiscalização. Assim, verifica-se que o resultado do
erro formal não causou nenhum prejuízo aos cofres públicos, eis que a carga tributária é
mais elevada. Desta forma, constata-se que a Impugnante está sofrendo um ônus por
demais gravoso, eis que além de estar recolhendo um valor a maior, é penalizada com a
imposição de multas, que são indevidas frente à higidez do certificado de origem e
classificação fiscal correta que foi dada a mercadoria.
8.9. Esclarece que não teve o ânimo de causar dano ao fisco, até porque como já dito, a
NCM informada possui carga tributária maior do que a sugerida pela fiscalização,
assim, não restam dúvidas que deveria ser buscado o animus do agente.
8.10. Finalmente, argui a desproporcionalidade da pena aplicada, visto que lhe sendo
então aplicadas as multas previstas nos artigos 711 e 725 do Regulamento aduaneiro,
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.377 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11051.720104/2012-05

sendo duas com base no Art.711, incisos I e III e outras duas com base no Art. 725 I do
RA, num total de 04 multas. Afirma serem desproporcionais as exigências feitas pelo
Fisco visto que a mercadoria foi descrita e classificada corretamente, como acima foi
demonstrado. Assevera, ainda, que o Certificado de Origem descreve corretamente a
mercadoria, visto que como o produto importado consiste em resíduos industriais
destinados a moagem, ele ainda pode ser considerado estar em sua forma primária, pois
são resíduos da matéria, não se podendo dizer que houve uma transformação, uma vez
que não são preformas, nem são garrafas PET, nem tão pouco assumiram uma outra
forma destinada a alguma aplicação específica.
8.11. Requer seja julgado improcedente o lançamento referente ao imposto de
importação, e as contribuições, bem como as multas de oficio lançadas.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, o órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente o recurso
mencionado, sob os fundamentos de que:
1. O laudo pericial (ou laudo técnico) reclamado não seria elemento obrigatório
no processo, não havendo que se falar em nulidade do lançamento quando este
observou a legislação pertinente, e contou com a fundamentação e motivação
adequadas e corretas;
2. A classificação fiscal da mercadoria importada se materializaria em um dos
códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), com base no Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH), que se
apoia também em publicações complementares para facilitar a sua
interpretação uniforme, dentre as quais estão as Notas Explicativas do SH ou,
simplesmente, NESH, que compreendem a interpretação oficial do SH (até o
nível de Subposição), aprovadas no Brasil pelo Decreto no 435/1992, com as
alterações posteriores, com o texto consolidado através de Instruções
Normativas;
3. Para a composição da NCM, os países do Mercosul consolidaram a
classificação em oito dígitos ao acrescentarem mais dois dígitos de
identificação de mercadorias;
4. Para fins de classificação fiscal de mercadorias é necessário observar as 6
(seis) Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI de 1 a
6) e as 2 (duas) “Regras Complementares” (RGC 1 e 2), além da “Regra
Complementar/TIPI” (RGC/TIPI 1);
5. A discordância entre a Fiscalização e a Defendente reside no fato de poder ser
a mercadoria importada considerada matéria “primária” ou não, já que pelos
argumentos da Fiscalização as preformas de PET não se enquadrariam como
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.377 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11051.720104/2012-05

matéria prima por serem “produtos já processados”, afastando, por
consequência, a classificação na posição NCM 3907.60.00;
6. Ainda que em sua defesa a Impugnante alegue tratar-se de “pedaços
irregulares”, a “Descrição Detalhada da Mercadoria”, por ela utilizada na
Declaração de Importação, deixa claro tratar-se de preformas;
7. De acordo com a NESH, na acepção das posições 39.01 a 39.14, a expressão
"formas primárias" aplica-se unicamente às seguintes formas: a) Líquidos e
pastas, incluindo as dispersões (emulsões e suspensões) e as soluções;
8. Conforme referida NESH, a expressão “formas primárias” não abrange a
preforma, mas apenas “Blocos irregulares, pedaços, grumos, pós (incluindo os
pós para moldagem), grânulos, flocos e massas não coerentes semelhantes”.
9. Ao contrário das “formas primárias” acima elencadas, a preforma PET, ainda
que possa ser considerada, eventualmente, desperdício industrial para
determinado tipo de garrafa PET, por não possuir, por exemplo, a necessária
resistência mecânica, transparência, resistência química ou tamanho, pode vir
a ser aproveitada de forma diversa;
10. Ainda que não tenha destinação diversa, a “preforma” não se confunde com
“Blocos irregulares, pedaços, grumos, pós (incluindo os pós para moldagem),
grânulos, flocos e massas não coerentes semelhantes”, motivo pelo qual não se
aplica a Solução de Consulta no 92 – SRRF/10aRF, nem o Certificado de
Origem do Mercosul n° 442623, que tratam de mercadorias em sua “forma
primária”;
11. Pela aplicação direta da RGI 1 e 6, conforme os textos constantes da posição e
subposições, que “desperdício industrial de polímeros de etileno", em forma
não primária, encontra sua correta classificação na posição 3915, a saber:
“Desperdícios, resíduos e aparas, de plásticos”, NCM 3915.10.00 “- De
polímeros de etileno”, da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
constante da Tarifa Externa Comum (TEC).
12. Tratando-se, de “desperdício industrial” em forma não primária, revelar-se-ia
incorreta a “Descrição Detalhada da Mercadoria”, utilizada pela Impugnante
na Declaração de Importação;
Em fase recursal, são apresentadas as seguintes alegações, em resumo:

Ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista que em 14/05/2012 a
Recorrente apresentou sua defesa, porém apenas em 19/06/2020 a defesa foram
julgada pela DRJ/RJO, ferindo ao quanto prescrito na Lei no 9.837/1999, co
redação dada pela Lei no 11.941/2009;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.377 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11051.720104/2012-05


Não haveria razão para que a autoridade aduaneira declarasse que a
mercadoria e questão não corresponderia à mercadoria descrita no certificado de
origem e aplicasse altas penalidade, uma vez que não teria havido ânimo de
simulação, fraude , sonegação ou conluio, uma vez que a tributação incidente
sobre a classificação fiscal atribuída pelo Recorrente na sua DI seria maior do que
a pretendida pelo Fisco;

Portanto, mostrar-se-ia desproporcional e desarrazoada a aplicação das
penalidades pela desconstituição da mercadoria no certificado de origem pela
simples divergência da classificação fiscal.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Inicio pelo exame do Recurso Voluntário, a partir da questão preliminar
consistente na ocorrência de prescrição intercorrente, no processo presente.
1. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente
(embora o termo usado na peça recursal seja apenas prescrição), em face ao tempo excessivo de
trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.377 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11051.720104/2012-05

Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.
2. Do Mérito
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que
manteve Auto de Infração, mediante o qual a mercadoria importada pelo Recorrente (preformas
de garrafa PET para industrialização) foi reclassificada pela autoridade aduaneira, para a
posição abaixo explicitada, gerando cobrança da diferença de PIS-COFINS, Imposto de
Importação, acrescidos os tributos dos consectários de lei (multa de ofício e juros), como
também foi cobrada multa regulamentar pela classificação incorreta.
39 – Plásticos e suas obras
3915 - Desperdícios, resíduos e aparas de plástico
3915.10.00 – De polímeros de etileno
O Recorrente, por seu turno, indicou na DI transmitida o seguinte NCM
3907.60.00, que fora a mesma classificação fornecida pelo Certificado de Origem Uruguaio n°
442623, melhor detalhada abaixo:
39 – Plásticos e suas obras
3907 -Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias;
policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros.
3907.60.00 – Poli (tereftalato de Etileno)

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.377 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11051.720104/2012-05

Ocorre que a fiscalização, diferentemente do Recorrente, entende que a
mercadoria não se compatibiliza com o conceito de matéria primária, requerida pela posição
3907. Uma vez que seriam os produtos já processados, adequada seria a classificação na posição
3915.
Conforme extrato da DI, a mercadoria se encontra assim descrita:

Trata a mercadoria importada, especificamente, portanto, de preformas verdes e
claras, inteiras, que se encontravam acondicionadas em big bags, conforme imagens juntadas
apenas a título elucidativo do material em exame:

*As imagens não constam dos autos, tendo sido retiradas da Web.
O próprio autuante reconhece se tratar a mercadoria de preformas de garrafas PET
e quanto a tal ponto não há qualquer divergência no processo, de acordo com Termo de
Encerramento Fiscal:

Inclusive, a autoridade autuante acrescenta que a Nota Explicativa do Sistema
Harmonizado para produtos da Posição 3901 a 3919 afastaria, que a mercadoria descrita seja
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.377 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11051.720104/2012-05

primária, porquanto só se pode assim considerar os produtos descritos na reprodução abaixo,
onde não estariam incluídas as ditas as preformas:
Formas primárias
As posições 39.01 a 39.14 abrangem unicamente os produtos em formas
primárias. A expressão "formas primárias" encontra-se definida na Nota 6 do
presente capítulo e apenas se aplica às matérias apresentadas sob as seguintes
formas:
1) Líquida ou pastosa. Trata-se, geralmente, quer de polímeros de base que
devem ainda ser submetidos a um tratamento, térmico ou outro, para formar a
matéria acabada, quer de dispersões (emulsões e suspensões) ou de soluções de
matérias não tratadas ou parcialmente tratadas. Além das substâncias
necessárias ao tratamento (tais como endurecedores (agentes de reticulação) ou
outros correagentes e aceleradores), estes líquidos ou pastas podem conter
outras matérias tais como plastificantes, estabilizantes, cargas e corantes que se
destinam, principalmente, a conferir ao produto acabado propriedades físicas
especiais ou outras características desejáveis. Estes líquidos ou pastas devem
ser trabalhados por vazamento, perfilagem (extrusão), etc., e são igualmente
utilizados como produtos de impregnação, como indutos, bases de vernizes ou
de tintas, como colas, como espessantes, como agentes de floculação, etc.
2) Grânulos, flocos, grumos ou pós. Sob estas formas, estes produtos podem
ser utilizados para moldagem, para fabricação de vernizes, colas, etc., como
espessantes, agentes de floculação, etc. Podem consistir quer em matérias
desprovidas de plastificantes, mas que se tornarão plásticas durante a moldação
e tratamento a quente, quer em matérias às quais já tenham sido adicionados
plastificantes. Estes produtos podem, além disso, conter cargas (farinha de
madeira, celulose, matérias têxteis, substâncias minerais, amidos, etc.), matérias
corantes ou outras substâncias enumeradas no número 1) acima. Os pós podem
ser utilizados, particularmente, no revestimento de objetos diversos sob a ação
do calor mesmo com a aplicação de eletricidade estática.
3) Blocos irregulares, pedaços ou massas não coerentes que contenham ou
não matérias de carga, matérias corantes ou outras substâncias listadas no
número 1), acima. Os blocos de forma geométrica regular não se consideram
como formas primárias e são abrangidos pelos termos "chapas, folhas, películas,
tiras e lâminas" (ver a Nota 10 do presente Capítulo).
Portanto, assiste neste ponto razão à decisão recorrida, no que concerne à
impossibilidade da mercadoria estar abrangida na posição 3907 do SH, porque em desacordo
com o que a Nota Explicativa da posição entende como forma primária: apresentação em meio
líquido ou pastoso, grânulos, flocos, grumos ou pós, blocos irregulares, pedaços ou massas não
coerente.
Por outro lado, a classificação proposta pelo autuante também não me parece a
adequada ao enquadramento da mercadoria. A Nota Explicativa da posição 3915 - Desperdícios,
resíduos e aparas de plástico (indicada no Auto de Infração), assim detalha:
Os produtos da presente posição podem consistir quer em obras quebradas ou usadas
de plástico, claramente inutilizáveis no estado em que se encontram, quer em
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.377 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11051.720104/2012-05

desperdícios de fabricação (lascas, aparas, sobras, etc.). Certos desperdícios podem ser
reutilizados como matérias de moldagem, bases para vernizes, matérias de carga, etc.
Todavia, esta posição não abrange os desperdícios, aparas e resíduos de uma única
matéria termoplástica que tenham sido transformados em formas primárias (posições
39.01 a 39.14).
Os desperdícios, aparas e resíduos de uma única matéria termorrígida ou de várias
matérias termoplásticas misturadas classificam-se na presente posição, mesmo que
tenham sido transformados em formas primárias.
Estão igualmente excluídos da presente posição os desperdícios, resíduos e aparas de
plástico que contenham metais preciosos ou compostos de metais preciosos, do tipo
utilizado principalmente para a recuperação de metais preciosos (posição 71.12).
(Grifei)
Ora, o conceito de desperdício da posição se encontra fornecido na mesma Nota
Explicativa: desperdícios de fabricação (lascas, aparas, sobras, etc.), não me parecendo esta a
condição da mercadoria em exame, pois que não se trata de sobras de fabricação.
De modo que diante da descrição da Nota Explicativa da posição 35.01, considero
também inadequada ao produto em questão a classificação proposta pela Fiscalização,
mostrando-se aplicável às mercadorias importadas a classificação proposta pela Coordenação-
Geral de Tributação COSIT, na Solução de Consulta no 98.221, de 16/06/2021:
Assunto: Classificação de Mercadorias

Código NCM: 3923.30.90

Ex Tipi: 01

Mercadoria: Esboço de garrafa de plástico (poli(tereftalato
de etileno) - PET), de forma tubular com 15 cm de
comprimento e 2,4 cm de diâmetro, fechado numa das
extremidades e com a outra aberta e munida de uma rosca
sobre a qual irá adaptar-se uma tampa roscada, devendo a parte
abaixo da rosca ser transformada, posteriormente, para se obter
a dimensão e forma desejadas, vulgarmente denominado
"preforma
de
garrafa
PET".
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 2 a), RGI 6, RGC 1 e RGC-
Tipi 1 da NCM constante da TEC, aprovada pela Res. Camex
no125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 8.950, de
2016, e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec.
no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 1.788, de 2018, e
alterações posteriores.
A referida SC COSIT, ainda acrescenta que se deve aplicar a Regra Geral de
Interpretação RGI 2(a) na classificação do produto:
REGRA 2 a)
(Artigos incompletos ou inacabados)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.377 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11051.720104/2012-05

A primeira parte da Regra 2 a) amplia o alcance das posições que mencionam
um artigo determinado, de maneira a englobar não apenas o artigo completo,
mas também o artigo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado
em que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
As disposições desta Regra aplicam-se aos esboços de artigos, exceto no caso
em que estes estão expressamente especificados em determinada posição.
Consideram-se “esboços” os artigos não utilizáveis no estado em que se
apresentam e que tenham aproximadamente a forma ou o perfil da peça ou do
objeto acabado, não podendo ser utilizados, salvo em casos excepcionais, para
outros fins que não sejam os de fabricação desta peça ou deste objeto (por
exemplo, os esboços de garrafas de plástico, que são produtos intermediários de
forma tubular, fechados numa das extremidades e com a outra aberta e munida
de uma rosca sobre a qual irá adaptar-se uma tampa roscada, devendo a parte
abaixo da rosca ser transformada, posteriormente, para se obter a dimensão e
forma desejadas).
Os produtos semimanufaturados que ainda não apresentam a forma essencial
dos artigos acabados (como é, geralmente, o caso das barras, discos, tubos, etc.)
não são considerados esboços.
III) [...] (grifou-se)
12.A preforma de garrafa de plástico sob consulta é um esboço (artigo
inacabado) que no estado em que se encontra possui as características essenciais
do artigo acabado, isto é, a garrafa de plástico, que se enquadra na posição
39.23, e dentro desta posição, na subposição 3923.30:
(...)
13. Por fim, a subposição 3923.30 se desdobra nos itens 3923.30.10 e 3923.30.90, a
mercadoria sob consulta se enquadra no item 3923.30.90 e no Ex 01 da Tipi deste item.

Tal Solução de Consulta, que se amolda ao caso em foco em razão da mercadoria
em análise ser a mesma, embora tenha sido emitida após a lavratura dos autos de infração,
tratando-se de norma interpretativa, aplica-se retroativamente a fatos pretéritos, nos termos do
art. 106, inc. I da Lei no 5.172/1966 (CTN), verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados;
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.377 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11051.720104/2012-05

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
(Grifei)
Por conclusão, considero que se revela inexata e, portanto, inaplicável a
classificação fiscal das mercadorias importadas, adotada no lançamento de ofício, sendo acertada
a NCM orientada pela COSIT na Solução de Consulta no 98.221/2021 para o produto em
menção, qual seja, 3923.30.90, motivo pelo qual improcede o lançamento de ofício do COFINS-
Importação e do PIS-Importação e do Imposto de Importação.
Todavia, ainda que a classificação da mercadoria proposta pela Fiscalização
Aduaneira esteja imprecisa, no caso, em face do teor da Súmula CARF no 161, deve prevalecer a
imposição da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada, prevista no art. 84,
I da Medida Provisória no 2.158-35/01:
Súmula CARF no 161: O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
A jurisprudência solidificada do Colegiado orienta-se no sentido de que, em que
pese a classificação proposta pela Fiscalização não seja a adequada, o fato gerador da multa em
questão existiu, portanto deve ser preservada a imposição desta.
Por todo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para manter apenas a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria importada.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.377 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11051.720104/2012-05

Fl. 222
DF CARF MF
Original